Tribunal: TJES
Processo: 0001533-32.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001533-32.2018.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou
erro material
ensejador
e
s de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001533-32.2018.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADOS: KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório, “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, o Embargante alega que o aresto vergastado incorreu em omissões, porquanto
“deixou de apreciar de forma específica e fundamentada as questões impugnadas no apelo municipal (fls. 208/211 e 218/218v), especialmente quanto à alegada competência estadual para fornecer a equoterapia e as fraldas no caso.”

Pois bem.

A
quaestio iuris
discutida restou amplamente apreciada no v. acórdão hostilizado, sobretudo em vista da irresignação recursal do ente municipal (Embargante), no que tange à possibilidade de condenação solidária dos entes federados no custeio dos insumos e demais tratamentos em favor do infante KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO, ora Embargado.

Nesta senda, da simples leitura do v. aresto objurgado se extrai que a matéria fora acuradamente examinada e esgotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não remanescendo as omissões aventadas e, sim, ostenta nítida rediscussão meritória - o que é vedado.

Confira-se:

“(...)

Quanto ao mérito recursal,
in casu
,
KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO (menor impúbere)
, representado por sua genitora Meiryellen Guimarães Chaves, logrou comprovar que é
portador de Miopatia Mitocondrial – CID G71.3, doença metabólica grave, consoante laudos médicos (fls. 22/37), a qual é sujeita a deterioração psíquica e motora (fl. 29) acaso não se submeta a tratamento adequado, indicado por médico especialista.

(...)

Diante de tal panorama,
o Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NAT, emitiu parecer técnico
às fls. 43/51 (processo originário) favorável ao menor,
delimitando
, ainda,
quais insumos

eram de responsabilidade do ente estatal (Apelado) e quais
deveriam ser fornecidos pelo ente municipal (Apelante)
.

(...)

O MMº Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, prolatou a sentença, condenando
o ente estatal a fornecer
“extensores fixos, órteses bilateral rígida, cama hospitalar não metálica e colchão anti-refluxo”
e,
ao ente municipal
, a fornecer
“fraldas, bomba de infusão, frasco de alimentação enteral e quipo para administração de dieta enteral e seringas bem como equoterapia”
, ratificando a liminar a seu tempo deferida.

Com efeito, conquanto o Apelante sustente não restar comprovado o fato constitutivo do direito autoral, do cotejo dos autos sub examine, verifica-se que razão não o assiste, porquanto
o conjunto probatório que lastreia o feito se mostra assaz a evidenciar que o menor KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO (Apelado) necessita dos insumos elencados na peça exordial para dar continuidade ao seu tratamento.

(...)

No que concerne à responsabilidade solidária dos entes federados,
“o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002164-53.2020.8.08.0000, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021). (Grifei).

Destarte, não há óbice à condenação solidária em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA, ora Apelante, e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado.

(...).” (id. 5733397 – g.n.)

Pelo arrazoado, depreende-se que o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado - o que é defeso.

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer se coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 07/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.